Tribunal: TJSP
Processo: 0014018-88.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTS. 1°, INCISOS I E II, C.C. 11, AMBOS DA LEI 8.137/90 NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL). Omissão de informações às autoridades fazendárias e fraude à fiscalização tributária (ICMS). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Prescrição. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Corréus

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTS. 1°, INCISOS I E II, C.C. 11, AMBOS DA LEI 8.137/90 NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL). Omissão de informações às autoridades fazendárias e fraude à fiscalização tributária (ICMS). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Prescrição. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Corréus Regina e Raphael que são mãe e filho e eram sócios-proprietários de empresa familiar, tendo Raphael exercido a administração do local entre janeiro/2010 e março/2011, e Regina de março/2011 até dezembro/2011, consoante ficha cadastral da Junta Comercial de fls. 24/27). Prova documental que comprova a omissão e fraude à autoridade fazendária. Dosimetria. Compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, quanto à ré Regina. Cabimento. Redimensionamento da pena da ré Regina. Recurso de Raphael não provido e recurso de Regina parcialmente provido.